Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RED no 1012756-80.2019.8.11.0000
Vistos etc.
TATIANA HISHIHARA interpôs o presente recurso de embargos de declaração no ID no 31187456, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática (tutela de evidência e de urgência) de ID no 29627995 proferida na Ação Rescisória no. 1012756-80.2019.8.11.0000.
Em suma, aduz a embargante que a decisão monocrática é omissa, na medida não foi considerada a preliminar de ausência de interesse processual trazida na contestação à ação rescisória, bem como o não cumprimento pelo embargado do artigo 1242, parágrafo único, do Código Civil, no momento oportuno, uma vez que não opôs embargos de declaração contra a sentença rescindenda sobre tal ponto, como lhe era cabível fazer.
Assevera ainda que a decisão também é omissa quanto à demonstração do não preenchimento dos requisitos legais para a configuração da modalidade da usucapião prevista no artigo acima citado, em especial quanto à ausência do registro do autor na matrícula do imóvel objeto da lide, sendo tal ação improcedente.
Adiante, teceu algumas considerações sobre o instituto da usucapião, argumentando que o embargado não preencheu os requisitos legais para reconhecimento do direito à aquisição da área litigiosa através de tal instituto.
No mais, questionou quanto aos requisitos da tutela de evidência, alegando inobservância do artigo 311 do CPC/15.
Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração a fim de sanar as omissões existentes, bem como seja indeferida a inicial, extinguindo a ação rescisória sem julgamento do mérito diante do não preenchimento dos requisitos legais para a usucapião.
As contrarrazões vieram no ID no 32742973, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Logo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Em verdade, de plano se constata que a intenção da embargante é de ver antecipado o julgamento da lide, com a apreciação da preliminar e/ou mérito da demanda, conforme postulado na contestação à ação rescisória, contudo, a apreciação de um ou do outro deverá ocorrer no momento oportuno, qual seja, no primeiro caso quando do saneamento dos autos, no segundo, se não acolhida a preliminar, após concluída a instrução processual.
Vale salientar que a fase processual em questão diz respeito apenas ao pedido de tutela provisória de evidência e de urgência, cuja concessão é de cognição sumária, não havendo que se falar em certeza do direito, mas tão somente em probabilidade do mesmo. É impossível obter certeza judicial em sede de cognição não exauriente.
No caso em comento, muito embora a decisão monocrática tenha discorrido sobre o artigo 1.242, parágrafo único, do Código Cível, certo é que não pode confundir a tutela de evidência com o julgamento antecipado da lide.
O julgamento antecipado da lide extingue o processo, com a prolação de sentença definitiva. Já a tutela de evidência configura provimento temporário, dado mediante decisão interlocutória, modificável ou revogável a qualquer tempo, até a prolação da sentença final.
O provimento da tutela de evidência, mesmo quando adianta os efeitos da resolução do mérito, o faz provisoriamente, por meio de decisão interlocutória, que não põe fim ao procedimento cognitivo, devendo este prosseguir em busca da instrução adequada e da sentença final de mérito.
Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há que se falar em omissões, uma vez que a tutela de evidência levou em consideração a possível ofensa à norma jurídica e como medida conservativa visando proteger a eficácia do processo até seu final.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora